Tribunal: TJBA
Processo: 8002203-52.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002203-52.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANETE NUNES PINTO

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. PROGRESSÃO HORIZONTAL.
REQUISITOS. ATENDIMENTO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA, POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. GARANTIA DO DIREITO.

PAGAMENTO DEVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 373, II, DO CPC. PRECEDENTES DO TJBA.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002203-52.2018.8.05.0032
,
em que figuram como Apelante,
IVANETE NUNES PINTO
e, como Apelado,
MUNICIPIO DE B
RUMADO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça